Tribunal: TJSP
Processo: 1085029-65.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Apelação. Ação de indenização. Compra e venda de embarcação. Pedido inicial de reembolso pelos valores gastos com reparos durante o período de garantia. Sentença de procedência. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso. Autora que providencia o reparo em loja concessionária parceira da ré, de modo que resta comprovado o vício satisfatoriamente.

Ementa:
Apelação. Ação de indenização. Compra e venda de embarcação. Pedido inicial de reembolso pelos valores gastos com reparos durante o período de garantia. Sentença de procedência. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso. Autora que providencia o reparo em loja concessionária parceira da ré, de modo que resta comprovado o vício satisfatoriamente. Redução do quantum indenizatório, utilizando como base os comprovantes de pagamento que se impõe para o reconhecimento do valor de R$43.937,81. Ausência de previsão contratual no que se refere à suposta necessidade de revisão antes da utilização da embarcação. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000945620
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1085029-65.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LIB
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, é apelado LUTKE MARTINS
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI.
ACORDAM, em 36a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 19 de novembro de 2020
WALTER EXNER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1085029-65.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 2/7
Apelação no: 1085029-65.2018.8.26.0100.
Apelante: Lib Empreendimentos e Participações Ltda.
Apelada: Lutke Martins Empreendimentos Imobiliários EIRELI.
Ação: Indenização.
Comarca: São Paulo Foro Central 10a Vara Cível.
Juíza prolatora: Andrea de Abreu Braga.
Voto n° 28.703
Apelação. Ação de indenização. Compra e venda de
embarcação. Pedido inicial de reembolso pelos valores
gastos com reparos durante o período de garantia.
Sentença de procedência. Cerceamento de defesa.
Inocorrência. Aplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor ao caso. Autora que providencia o reparo
em loja concessionária parceira da ré, de modo que
resta comprovado o vício satisfatoriamente. Redução
do quantum indenizatório, utilizando como base os
comprovantes de pagamento que se impõe para o
reconhecimento do valor de R$43.937,81. Ausência de
previsão contratual no que se refere à suposta
necessidade
de
revisão
antes
da
utilização
da
embarcação. Recurso parcialmente provido.
Vistos. Trata-se de indenização por danos materiais movida por Lutke Martins Empreendimentos
Imobiliários EIRELI em face de Lib Empreendimentos e
Participações Ltda. que a r. sentença de fls. 90/92, de
relatório adotado, julgou procedente para declarar que a ré
não cumpriu com a garantia contratual e condená-la ao
pagamento do valor de R$ 48.106,46, com correção
monetária pela Tabela do TJSP desde o desembolso e juros
moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1085029-65.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 3/7
Inconformada, apela a ré alegando, em
preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de
defesa, uma vez que pretendia a produção de prova oral, a
juíza
sentenciante
interpretou
equivocadamente
uma
suposta confissão e não teve oportunidade para se
manifestar sobre os documentos acostados em réplica.
Afirma, ainda, que carece a autora de interesse de agir, pois
não foi previamente notificada, tampouco pode se manifestar
quanto ao preço do conserto. Aduz que não há prova dos
pagamentos efetuados, até porque estão os comprovantes
em nome de terceiro.
O recurso foi respondido pela parte
adversa e encaminhado a este Tribunal, restando infrutífera
tentativa de conciliação (fls. 134).
É o relatório.
Inicialmente, cumpre afastar o propalado
cerceamento de defesa, em decorrência do julgamento
antecipado da lide.
Com efeito, na esteira da jurisprudência,
“o magistrado tem o poder-dever de julgar antecipadamente
a lide, desprezando a realização de audiência para
produção de provas, ao constatar que o acervo documental
é suficiente para nortear e instruir seu entendimento. É do
seu livre convencimento o deferimento de pedido para a
produção de quaisquer provas que entender pertinentes ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1085029-65.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 4/7
julgamento da lide” (STJ AgRg no Ag 693.982 SC Rel.
Min. JORGE SCARTEZZINI
4a Turma
J. 17.10.2006, in
DJ 20.11.2006, p. 316).
E, na hipótese dos autos, as provas
coligidas aos autos eram suficientes para o deslinde da
questão,
afigurando-se
totalmente
desnecessária
a
produção da prova oral, que em nada contribuir para a
solução de controvérsia de natureza contratual.
Cabe anotar que, embora tenha se
equivocado a d. magistrada a quo quanto à suposta
confissão da ré (fls. 91, quinto parágrafo), visto que em
contestação se aponta a autora como responsável pelo
pagamento do conserto (fls. 63, primeiro parágrafo), tal
circunstância não basta para anular a sentença ou para
afastar a responsabilidade no tocante ao pagamento das
despesas efetuadas, como se verá adiante.
Demais disso, a mera apresentação dos
orçamentos acostados às fls. 41/43, todos com o timbre da
concessionária-parceira
da
venda,
representa
prova
suficiente, em tese, para sustentar o pedido de condenação
em danos materiais, não se vislumbrando prejuízo pela falta
de manifestação sobre os documentos juntados em réplica
(fls. 86/89), mesmo porque veio a se manifestar a ré em seu
recurso.
Não se cogita, outrossim, de falta de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1085029-65.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 5/7
interesse processual, pois não há qualquer exigência de
prévia notificação da ré para o ingresso da demanda, à luz
do artigo 5o, XXXV, da Constituição, embora tenha a autora
expedido notificação para receber reembolso do que gastou
na concessionária-parceira ainda dentro do período de
garantia (fls. 46/51).
No
mérito
propriamente,
sustenta
a
autora na inicial ter adquirido da ré embarcação usada pelo
valor de R$ 1.630.000,00, que apresentou defeitos durante o
prazo de garantia contratual, razão pela qual efetuou os
reparos junto à concessionária Pier Boat, a qual realizou a
tradição do bem, no valor total de R$ 48.106,46, pleiteando
o reembolso de tal quantia.
Conforme se observa das definições dos
artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, a
autora, embora pessoa jurídica, e a ré se enquadram
respectivamente nos conceitos legais de consumidor e
fornecedor, o que autoriza a aplicação das normas do
diploma consumerista na hipótese.
E, em que pese a inversão do ônus
probatório, comprovou documentalmente a autora que a
embarcação, independentemente de ser usada, contava com
garantia de noventa dias para motores e gerador (fls. 37/38,
item 1.3) e que a concessionária-parceira na venda
identificou, ainda dentro do prazo de garantia, a
necessidade de reparos, de acordo com os orçamentos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1085029-65.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 6/7
timbrados acostados à peça inicial (fls. 41/43).
Cumpre assinalar que não há abuso na
conduta da autora em procurar a concessionária que
realizou a tradição, que fez parte da cadeia de consumo,
para o conserto da embarcação adquirida, cabendo à ré
arcar com os custos dos serviços em vista da garantia por
ela ofertada em contrato.
Contudo, no tocante ao quantum da
indenização, embora os orçamentos fossem suficientes, em
tese, para sustentar o pedido condenatório, vez que o
consumidor prejudicado não é obrigado a demonstrar que
desembolsou previamente valores para o exercício de seu
direito, é certo que os documentos juntados em réplica
permitem aferir com maior precisão a extensão do dano
provocado, devendo ser reduzida a indenização para o valor
R$ 43.937,81, correspondente à soma das transferências
efetivadas (fls. 86/89).
Não é demais apontar que os citados
comprovantes foram feitos em favor da concessionária-
parceira exatamente no período em que os vícios foram
constatados, pouco importando se o pagamento foi feito por
terceiro, até porque tal possibilidade é assegurada em lei
(artigos 305 e 306 do Código Civil).
Ademais,
não
há
qualquer
previsão
contratual referente à alegada necessidade de revisão da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1085029-65.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 7/7
embarcação na concessionária antes de iniciar o uso do
bem, sendo de rigor a responsabilização da ré.
Destarte, é de rigor a reforma parcial da
r. sentença apenas para reduzir a indenização para R$
43.937,81, sem a alteração dos honorários, ante o mínimo
sucesso da pretensão da recorrente.
Isto posto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso.
WALTER EXNER
Relator